Tribunal: STF
Processo: RE 741938
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Autarquia que presta serviços públicos remunerados por tarifa. Imunidade recíproca. Alcance.



     1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a imunidade tributária recíproca alcança a autarquia que presta serviço público remunerado por meio de tarifas. Precedentes. 



    2. Agravo regimental não provido.